Tribunal: TJES
Processo: 5014401-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014401-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: GERALDO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. DECISÃO QUE
INDEFERIU
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO
.
PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. APLICAÇÃO DO ART. 256, §3º, DO CPC
. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de expedição de ofício a concessionárias de serviço público para viabilizar a citação da parte requerida, por entender que já foram realizadas diligências pelos instrumentos disponibilizados, tais como Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud.

2)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a norma ínsita no §3º do art. 256 do Código de Processo Civil impõe ao Juízo o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

3)
Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Dacasa Financeira S/A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, na
ação
de
execução de título extrajudicial
movida em face de
Geraldo Pereira de Souza

(nº 5000524-63.2023.8.08.0047), indeferiu o pedido de expedição de ofícios para a Cesan, Esgás e EDP com o escopo de identificar possíveis novos endereços da parte executada.

Em suas razões recursais (id 6777772), a agravante sustenta que, como não foi possível localizar o agravado no endereço informado no contrato, tampouco naqueles constantes nos sistemas
Infojud
,
Renajud
,
Sisbajud
,
Bacenjud
e
Siel
, há necessidade de expedição de ofício às concessionárias de serviço público para viabilizar a citação da parte requerida.

Consoante explicitado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 6655642), cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de expedição de ofício a concessionárias de serviço público para viabilizar a citação da parte requerida. Isso porque a Instância Primeva entendeu que “
já foram realizadas diligências pelos instrumentos disponibilizados
[...]
como Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud
”.

Todavia, o pedido da agravante encontra amparo legal, visto que o art. 256, §3º, do CPC/15, preceitua que “o
réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

E, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a norma ínsita no §3º do art. 256 do Código de Processo Civil impõe ao Juízo o “
dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital
” (REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Há, pois, um verdadeiro dever do magistrado de requisitar informações sobre o endereço do requerido nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, o qual não é afastado pela mera tentativa infrutífera de localização mediante os sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário.

Esse posicionamento vai ao encontro dos princípios da celeridade e economia processual, mas também, em última análise, dos direitos fundamentais do contraditório e do devido processo legal, visto que minimiza a probabilidade de realização de citação ficta, na medida em que se garante, ao menos, o esgotamento das diligências legais possíveis de localização da parte.

Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Frisa-se à exaustão, a parte final do supratranscrito dispositivo expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu - “
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públic
o
” –, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo. Seguindo essa linha de intelecção, assim vêm decidindo os e. Tribunais de Justiça pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD – DETRAN.

SISTEMA ELETRÔNICO QUE SE REVELA FERRAMENTA IDÔNEA A PROPICIAR AO JURISDICIONADO RÁPIDA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATIVA
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CRFB. NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. ARTIGO 4º DO NCPC/2015. DIREITO A OBTENÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA, EM TEMPO RAZOÁVEL.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ARTIGO 6º DO NCPC/2015
. PROVIMENTO DO RECURSO. (Agravo de Instrumento n. 0026419-96.2016.8.19.0000, Rel. Desa. MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, 2ª Câmara Cível do TJ/RJ, julgado em 22/06/2016) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR NO INTUITO DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ
–
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação
– Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC – Dados cadastrais sigilosos do cliente – Necessidade de determinação judicial para obtenção do endereço da parte – Decisão reformada – Recurso provido. (Agravo de Instrumento n. 2051669-05.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – Decisão que indeferiu a realização de pesquisa VIA INFOJUD no intuito de localização da ré – Diligências no endereço indicado na inicial e no informe BACENJUD que restaram infrutíferas –
Possibilidade de auxílio do Juízo – Dever de Cooperação – Esgotar meios para localização do réu – Art. 256, parágrafo 3º do Novo CPC
– Decisão agravada reformada para esse fim – Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n. 2073014-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, julgado em 28/04/2016, DJe 05/05/2016)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de acolher o pedido de expedição de ofício às concessionárias de serviço público, conforme requerido no feito originário (id 32481772).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.